Tribunal: CARF
Processo: 35437.000603/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35437.000603/2006-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.986 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MASSAFERA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/01/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35437.000603/2006-60
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.986 - CSRF/2a Turma
Processo no 35437.000603/2006-60

Trata-se de lançamento (DEBCAD 35.859.076-0), para cobrança de contribuição
previdenciária incidente na contratação de mão de obra para execução de obra de construção
civil. O lançamento foi lavrado com base em aferição indireta, haja vista a desconsideração da
contabilidade do contribuinte. Segundo o relatório fiscal:
1. Este relatório refere-se ao lançamento de crédito previdenciário em nome do
contribuinte acima identificado, com responsabilidade do Grupo Econômico formado
pelas empresas indigitadas.
2. Levantamento fiscal baseado no método de aferição indireta CUB, por tratar-se de
obra de construção civil, relatado no contexto do presente, e que abriga as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados envolvidos no
empreendimento, cabendo 8% à cargo do segurado, 20% da empresa, 3% para
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e destinada às
outras entidades [INCRA (0,2%), SALÁRIO-EDUCAÇÃO (2,5%), SESI (1,5%),
SENAI (1%) E SEBRAE (0,6%)]
...
Efetuado os cálculos, o percentual de recolhimentos correspondiam A. 42,85% do
salário-de-contribuição apurado pelo CUB, a IN 69 dispões que: para expedir CND sem
comprovação de contabilidade o percentual mínimo tem que ser 70% ou o recolhimento
da diferença atingindo 100% do CUB.
O contribuinte contestou os cálculos e inferindo o Art. 205 do CTN e Art. 128 da IN 69,
informou que a obra fora executada no período de 23 de Janeiro de 2001 a 10 de Janeiro
de 2003 e que os Livros Contábeis estariam à disposição da fiscalização, apresentando
inclusive demonstrativos contábeis.
Após o trâmite processual, regularizadas as fases do contencioso, o Colegiado
recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário. Diante dos elementos que levaram a
descaracterização da contabilidade do contribuinte foi mantido o lançamento, entretanto
entendeu o julgador pela necessidade de que a aferição indireta fosse realizada segundo critérios
vigentes na data da lavratura do lançamento. O acórdão 2402-00.583 (fls. 2579/2587), mantido
pelo acórdão de embargos 2301-005.474 (2834/2858), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/01/2003
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição indireta.
INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização.
Intimado da decisão o Contribuinte apresentou recurso especial (fls. 2865/2879)
ao qual foi dado parcial seguimento. Citando como paradigma o acórdão no 2802-002.999 (PAF
10320.003108/2005-16), defende a recorrente ser nula a decisão de primeira instância, por
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.986 - CSRF/2a Turma
Processo no 35437.000603/2006-60

cerceamento de defesa, tendo em vista a não apreciação do pedido de perícia realizado pelo
contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
por ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma e, no mérito, pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, considerando os apontamentos feitos em sede de
contrarrazões, necessário tecer comentários acerca do conhecimento do recurso.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pelo
contribuinte contra o entendimento do acórdão recorrido que afastou a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância. Para o Colegiado recorrido a realização da perícia seria
desnecessária pois, diante das irregularidades apuradas na contabilidade da empresa, correta a
utilização da aferição indireta da contribuição previdenciária devida.
Para caracterizar a divergência foi citado como paradigma o acórdão 2802-
002.999, para o qual a ausência de fundamentação da decisão de primeira instância acerca do não
acolhimento do pedido de perícia leva à nulidade da decisão, pois do contribuinte seria tirada a
oportunidade de trazer elementos para contrapor tal entendimento em sede recursal. Consta do
acórdão paradigma:
No entanto, tenho que deve prosperar o pedido de declaração de nulidade da decisão da
primeira instância em razão da total ausência de manifestação desta quanto ao pedido de
perícia formulado, face ao gizado pelo art. 28 do Decreto no 70.235/72:
...
A consulta aos autos permite constatar que o acórdão a quo simplesmente não se referiu
ao pedido de perícia formulado, ainda que este tenha consumido mais de quatro páginas
da impugnação (fls. 76/80). E, ao contrário do que sói acontecer em casos similares, o
impugnante teve a diligência de discorrer sobre as provas que pretendia produzir e
indicar os quesitos a serem respondidos pelo perito, apontando, inclusive, assistente
técnico.
Mister é salientar que não está sob ponderação a necessidade, cabimento ou
descabimento do pedido de perícia tal como realizado, mas sim a inexistência nos autos
de algo que se aproxime minimamente de uma decisão sobre esse requerimento,
restando assim caracterizado o cerceamento de defesa devido ao error in procedendo
(erro no procedimento).
...
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.986 - CSRF/2a Turma
Processo no 35437.000603/2006-60

Veja-se que, havendo sido apresentadas as razões do indeferimento - ou eventual
deferimento - da perícia demandada, poderia o recorrente ter, considerando os motivos
então aduzidos, conduzido sua defesa recursal em sentido talvez diverso do que acabou
restando por fazer.
Observamos, portanto, que para o Colegiado paradigmático a total ausência de
manifestação da decisão sobre pedido de perícia tempestivamente apresentado pelo contribuinte
é vício que leva à nulidade do acórdão.
Em que pese o argumento apresentado, a partir de uma leitura mais detida da
Decisão-Notificação no 21.437.4/0213/2006 (fls. 2436/2441), do acórdão recorrido no
2402.00583 (fls. 2579/2587) e acórdão de embargos de no 2301-005.474 (fls. 2834/2858), é
possível depreender que o pedido de perícia técnica foi apreciado pelos Colegiados que
entenderam – diante da irregularidade da contabilidade da empresa - pela sua desnecessidade
haja vista a aplicação ao caso de regra específica prevista na legislação: a aferição indireta.
Vejamos:
Decisão-Notificação no 21.437.4/0213/2006
21. Outrossim, não merece acolhida o pedido de perícia contábil formulado pela
impugnante e a sua assertiva de que devem ser promovidas diligências fiscais junto às
empreiteiras e subempreiteiras contratadas, na medida em que as irregularidades
contábeis foram devidamente evidenciadas pela Fiscalização, conforme consta do
Relatório Fiscal e dos supracitados autos-de-infração lavrados e julgados procedentes,
cabendo à impugnante o ônus da prova contrária à aferição indireta realizada com base
no cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional área construída e ao padrão de
execução da obra, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 8.212/91.

Acórdão no 2402.00583
Em outra preliminar a recorrente afirma que fez pedido de perícia e que este não foi
analisado adequadamente pela decisão, cerceando seu direito de defesa.
Equivocada a conclusão da recorrente.
O pedido de perícia da recorrente buscava comprovar o custo total presumido da obra,
mas - como salientou a decisão - há determinação legal para o uso da aferição.
...
Como a recorrente não manteve sua documentação comprobatória do custo da mão de
obra utilizada na construção civil, o Fisco aferiu as contribuições, pelo parâmetro
determinado pelas normas.
Não há, também e pelo mesmo motivo, razão no argumento da necessidade de
diligências nas empreiteiras e subempreiteiras.
A recorrente deveria ter mantido sua documentação em ordem, para a comprovação dos
salário-de-contribuição (SC) pagos, como não manteve, aferiu-se o SC, como possibilita
a legislação.
Na peça de impugnação (fls. 2362) o pedido de “perícia técnica” foi assim
justificado: “restará comprovado pela Impugnante - pela perícia técnica que desde já se requer,
sob pena de cerceamento de defesa - que os custos totais arbitrados da obra superam em muito o
seu custo total efetivo, é forçoso concluir que o valor arbitrado total da mão-de-obra constitui
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.986 - CSRF/2a Turma
Processo no 35437.000603/2006-60

inequívoca ficção vedada pelo Direito Tributário. Logo, qualquer validação da sistemática de
aferição indireta no caso presente deve limitar-se àquele percentual presumido de 12% fixado
pela legislação de referência, a incidir sobre o custo efetivo total de construção do conjunto
habitacional, em decorrência natural da fruição de avaliação contraditória determinada pelo art.
148 do CTN e pelo art. 33, § 6°, da Lei 8.212/91”.
Embora a recorrente afirme que seu pedido de perícia de engenharia foi
completamente ignorado pela decisão de primeira instância, da leitura dos trechos acima
descritos, é possível concluir que o Colegiado – segundo seus critérios de livre convencimento e
diante da motivação do pedido – julgou pela desnecessidade de sua realização, pois o valores
apurados estariam em conformidade com o art. 33, § 4°, da Lei 8.212/91.
Vale destacar que a arguição de nulidade também foi apreciada pela decisão
recorrida a qual, reiterando os termos da decisão notificação, negou provimento ao recurso
voluntário nesta parte.
Assim, retificando o despacho de admissibilidade entendo pela ausência de
similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido. No acórdão paradigmático a motivação
da nulidade da decisão foi a total ausência de manifestação acerca do pedido de perícia do
contribuinte. Já no acórdão recorrido tivemos o enfrentamento do respectivo pedido, entretanto a
Turma a quo, diante do livre convencimento, da irregularidade da contabilidade da empresa, das
provas dos autos e da redação do art. 33 da Lei no 8.212, entendeu pela desnecessidade da
realização da perícia técnica.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital